Tribunal: CVM
Processo: 19957-010324-2017-31 (RJ-2017-04848)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.010324/2017-31 (RJ2017/4848) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 22/12/2020

Relator: Diretor Alexandre Rangel

Acusados:
Massa Falida de Gradual CCTVM S.A.
Gilberto dos Santos
Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Mario Roberto Silva de Almeida
Helder Martins da Silva
Rodrigo Antunes

Ementa: Responsabilidade (i) de Rodrigo Antunes, por infração ao artigo 3o c/c
artigo 8o, parágrafo primeiro, da Instrução CVM no 434/2006; (ii) da Camphedgex
Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., Mario Roberto Silva de
Almeida e Helder Martins da Silva, por infração ao artigo 8o, parágrafo primeiro,
da Instrução CVM no 434/2006; e (iii) da Massa Falida de Gradual CCTVM S.A. e
Gilberto dos Santos, por infração ao artigo 4o, caput e parágrafo único; e ao artigo
13, inciso I, alínea "c" da Instrução CVM no 387/2003. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela:

(i) Condenação de Rodrigo Antunes, à penalidade de multa no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), por infração ao artigo 3o c/c artigo 8o, parágrafo
primeiro, ambos da Instrução CVM no 434/2006;
Diário Eletrônico da CVM em
19/02/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 366 (1179234) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 1

(ii) Condenação de Mario Roberto Silva de Almeida, à penalidade de
multa no valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), por infração ao
artigo 8o, parágrafo primeiro, da Instrução CVM no 434/2006;

(iii) Condenação de Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos
de Investimentos Ltda., à penalidade de multa no valor de R$125.000,00 (cento e
vinte e cinco mil reais), por infração artigo 8o, parágrafo primeiro, da Instrução
CVM no 434/2006; e

(iv) Absolvição de Massa Falida de Gradual CCTVM S.A., Gilberto dos
Santos e Helder Martins da Silva de todas as acusações contra eles formuladas.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do
julgamento ao Ministério Público do Estado do Paraná, em complemento ao Ofício
no 14/2018/CVM/SPS, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas
competências.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM
no 607/19.

Presente o advogado Carlos Augusto Junqueira, representando Gilberto
dos Santos.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Machado.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 10/02/2021, às 17:15, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 10/02/2021, às 17:53, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 366 (1179234) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 2

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 10/02/2021, às 18:10, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 11/02/2021, às 13:50, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1179234 e o código CRC 63581432.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1179234 and the "Código CRC" 63581432.
Extrato de Sessão de Julgamento 366 (1179234) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Relatório – Página 1 de 8
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010324/2017-31
Reg. Col. no 1078/18
Acusados:
Massa Falida de Gradual CCTVM S.A.
Gilberto dos Santos
Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Mario Roberto Silva de Almeida
Helder Martins da Silva
Rodrigo Antunes
Assunto:
Eventual responsabilidade (i) de Rodrigo Antunes, por infração ao artigo
3o c/c artigo 8o, parágrafo primeiro, da Instrução CVM no 434/2006; (ii) da
Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.,
Mario Roberto Silva de Almeida e Helder Martins da Silva, por infração ao
artigo 8o, parágrafo primeiro, da Instrução CVM no 434/2006; e (iii) da
Massa Falida de Gradual CCTVM S.A. e Gilberto dos Santos, por infração
ao artigo 4o, caput e parágrafo único; e ao artigo 13, inciso I, alínea "c" da
Instrução CVM no 387/2003.
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I.
Acusação
1.
Este Processo Administrativo Sancionador (“Processo”), iniciado na Superintendência de
Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”), foi instaurado para apurar eventual
responsabilidade da Massa Falida de Gradual CCTVM S.A. (“Corretora”), Gilberto dos Santos,
Relatório de Julgamento - DAR (1463462) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Relatório – Página 2 de 8
Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. (“Camphedgex”),
Mario Roberto Silva de Almeida (“Mario de Almeida”), Helder Martins da Silva (“Helder da
Silva”) e Rodrigo Antunes (quando em conjunto com a Corretora, Gilberto dos Santos,
Camphedgex, Mario de Almeida e Helder da Silva, “Acusados”).
2.
Em reclamação apresentada à SOI em 16.05.2011, o investidor V.L. (“Investidor”)
informou que, em seu nome e sem o seu conhecimento, teriam sido realizados investimentos em
ações por profissional membro da Corretora1.
3.
Em 26.07.2011, foi solicitada manifestação da Corretora2, que respondeu em 28.10.20113,
alegando que (i) disponibilizou ao Investidor material informativo sobre “os riscos inerentes às
operações no mercado financeiro”; e (ii) sugeriu opções de investimento “com base no perfil
adotado pelo cliente”, as quais teriam sido executadas apenas após ordem expressa do Investidor.
A Corretora apresentou, também, e-mails e registros de conversas entre o Investidor e Rodrigo
Antunes4, que, segundo informado, seria um profissional vinculado à Corretora e sócio da
Camphedgex5.
4.
Em 10.11.2011, a SOI solicitou novas informações à Corretora sobre Rodrigo Antunes6,
tendo sido esclarecido, em 21.12.2011, que (i) Rodrigo Antunes era sócio da Camphedgex; e (ii)
o contrato da Camphedgex com a Corretora havia sido rescindido em 18.01.20117. No que se
refere à indicação do diretor responsável, a Corretora apresentou ata de reunião de Diretoria
realizada em 28.09.2009, apontando Gilberto dos Santos como responsável pela Instrução CVM
no 387/2003 à época dos fatos.

1 Doc. SEI 0047565 (fl. 1).
2 Doc. SEI 0047565 (fl. 10).
3 Doc. SEI 0047565 (fl. 21).
4 Doc. SEI 0047565 (fls. 22-52).
5 Camphedgex foi contratada pela Corretora em 27.03.2009 (Doc. SEI 0047565, fls. 66-71) e o distrato foi firmado
em 18.01.2011 (Doc. SEI 0047565, fls. 80-81).
6 Doc. SEI 0047565 (fl. 61).
7 Doc. SEI 0047565 (fl. 65).
Relatório de Julgamento - DAR (1463462) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Relatório – Página 3 de 8
5.
Ato contínuo, em 27.01.2012, a SOI encaminhou os autos à Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários (“SMI”), “para ciência e providências cabíveis, em virtude de
Rodrigo Antunes (...) constar no cadastro da CVM como sócio não agente autônomo” da
Camphedgex entre 30.09.2008 e 24.08.20108.
6.
Especificamente com relação à Corretora e seu diretor responsável, a SMI apurou que
Rodrigo Antunes trabalhou entre 27.03.2009 e 18.01.2011 na Camphedgex e, nesse período, atuou
como agente autônomo de investimento sem a autorização exigida pela CVM n° 434/2006, então
em vigor. Nesse sentido, a SMI entendeu ter ficado caracterizada infração ao artigo 4°, caput e
parágrafo único9; e ao artigo 13, inciso I, alínea “c” 10, ambos da Instrução CVM no 387/2003, em
vigor à época dos fatos.
7.
Sobre Rodrigo Antunes, foi confirmada pela área técnica a sua contratação e atuação como
agente autônomo de investimentos pela Corretora, por meio da Camphedgex, sem a autorização
da CVM exigida para o exercício dessa atividade. Assim, a SMI se posicionou no sentido de que
Rodrigo Antunes teria violado os artigos 3° e 8o, parágrafo primeiro, da Instrução CVM n°
434/200611.

8 Doc. SEI 0047565 (fl. 90).
9 “Art. 4o - As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o
responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução. Parágrafo único. As corretoras e o diretor
referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses
de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por
quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.”
10 “Art. 13 - É vedado: I – às corretoras: (...) (c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das
atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim.”
11 “Art. 3o - A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica
autorizada pela CVM, que mantenha contrato para distribuição e mediação com uma ou mais instituições integrantes
do sistema de distribuição de valores mobiliários.
(...)
“Art. 8o - A autorização para o exercício da atividade de agente autônomo de investimento somente será concedida
à pessoa jurídica domiciliada no País que preencha os seguintes requisitos: (...) §1o Será admitido que a sociedade
tenha como sócios terceiros que não sejam agentes autônomos, desde que sua participação no capital social e nos
lucros não exceda de 2% (dois por cento), e que tais sócios não exerçam função de gerência ou administração ou por
qualquer modo participem das atividades que constituam o objeto social.”
Relatório de Julgamento - DAR (1463462) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Relatório – Página 4 de 8
8.
Quanto à Camphedgex e aos sócios Mario de Almeida e Helder da Silva, considerando que
Rodrigo Antunes figurava como sócio da Camphedgex e que efetivamente desempenhava
atividade de agente autônomo de investimento sem a autorização exigida pela CVM, a SMI
imputou à Camphedgex e aos sócios Mario de Almeida e Helder da Silva a irregularidade de
infração ao artigo 8°, parágrafo primeiro, da Instrução CVM n° 434/2006.
9.
Em 21.09.2015, a SMI oficiou os Acusados para que fossem apresentadas as respectivas
manifestações prévias12, nos termos do artigo 11 da Deliberação CVM n° 538/2008, vigente à
época13.
10.
Todos os Acusados foram intimados14 e apenas a Corretora e seu diretor responsável,
Gilberto dos Santos, apresentaram manifestação prévia, em 04.12.201515. Alegaram, em suma,
que (i) Rodrigo Antunes era registrado junto à CVM como “não agente autônomo”, possuindo
participação no capital social da Camphedgex inferior a 2% e com função principalmente
administrativa, nos termos do artigo 8o da Instrução CVM no 434/2006; (ii) se houve alguma
participação de Rodrigo Antunes em atividades integrantes do objeto social da Camphedgex, tal
conduta foi realizada de forma inadvertida; (iii) em nenhum momento deixou de exercer o dever
de supervisão previsto na regulamentação da CVM; (iv) o fato de ter encerrado o vínculo contratual
com a Camphedgex em 18.01.2011 demonstra a intolerância da Corretora com situações dessa
natureza e a diligência no descredenciamento de agentes autônomos que não atendam aos seus
padrões de conduta; e (v) realizou investimentos substanciais no sentido de identificar e corrigir
as falhas no processo de intermediação.
11.
Ouvida a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM16, a SMI apresentou Termo de

12 Docs. SEI 0055020, 0055021, 0379742, 00800110 e 00800111.
13 “Art. 11 - Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.”
14 Docs. SEI 0084510, 0084520, 0084522 e 0241242.
15 Doc. SEI 0061915.
16 Doc. SEI 0393107.
Relatório de Julgamento - DAR (1463462) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Relatório – Página 5 de 8
Acusação17 em face dos Acusados no dia 27.10.2017 (“Acusação”), da seguinte forma: (i) Rodrigo
Antunes teria exercido a atividade de agente autônomo de investimentos sem registro perante a
CVM, em infração ao artigo 3o c/c artigo 8o, parágrafo primeiro, ambos da Instrução CVM no
434/2006; (ii) Camphedgex e seus sócios Mario de Almeida e Helder da Silva teriam permitido e
viabilizado a atuação de Rodrigo Antunes, como sócio minoritário, em funções vedadas pelo artigo
8o, parágrafo primeiro, da Instrução CVM no 434/2006; e (iii) Corretora e seu diretor Gilberto dos
Santos (a) não teriam indicado à CVM o diretor estatuário responsável pelo cumprimento da
Instrução CVM no 387/2003, em infração ao artigo 4o, caput e parágrafo único, do mesmo
normativo; e (b) “diante da contratação de profissional não autorizado pela CVM”, haveria
infração ao artigo 13, inciso I, alínea “c”, da mesma Instrução CVM no 387/2003.
12.
A Acusação fez referência ao PAS CVM no SP2014/01418, no âmbito do qual a Corretora
e Gilberto dos Santos foram condenados por unanimidade pelo Colegiado da CVM, por não agirem
com diligência no dever de supervisão, permitindo a atuação de profissional não autorizado como
administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao artigo 4o, parágrafo único, c/c o
artigo 13, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM 387/2003; e ao artigo 17, parágrafo segundo, da
Instrução CVM 434/2006.
II.
Defesas
13.
Embora todos os Acusados tenham sido regularmente citados para apresentação das
respectivas razões de defesa19, somente a Corretora e Gilberto dos Santos se manifestaram20.
14.
Em 12.03.2018, a Corretora e Gilberto dos Santos defenderam-se nos seguintes termos: (i)
com relação à imputação de não atualização perante a CVM de informações do diretor responsável,
não havia, à época dos fatos, regras claras sobre a obrigação ou o prazo para atualização cadastral
do diretor responsável pelo cumprimento das normas da Instrução CVM no 387/2003; (ii) esse fato

17 Doc. SEI 0379740.
18 PAS CVM no SP2014/014, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 12.09.2017.
19 Docs. SEI 0469366, 0469372, 0469375 e 0469380.
20 Doc. SEI 0465782.
Relatório de Julgamento - DAR (1463462) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Relatório – Página 6 de 8
teria sido reconhecido posteriormente pela CVM por meio do Edital de Audiência Pública no
05/2011, que resultou na edição da Instrução CVM no 510/2011, norma que consolidou e tornou
substancialmente mais rígidas e específicas as obrigações referentes a informações cadastrais21;
(iii) a Instrução CVM no 387/2003 “trazia linguagem vaga sobre a obrigação de fornecimento de
informações cadastrais a respeito do diretor responsável” e “não trazia obrigação nem prazo
para atualização” dessa informação; (iv) apenas a partir da edição da Instrução CVM no
510/201122, houve tratamento regulatório específico sobre a obrigatoriedade de atualização
cadastral e o prazo para referida atualização, conferindo segurança jurídica aos participantes de
mercado; (v) a Instrução CVM no 510/2011 foi editada após os fatos tratados neste Processo, não
podendo ser aplicada retroativamente; (vi) quanto à imputação de violação ao dever de diligência
e supervisão referente à atuação de Rodrigo Antunes como agente autônomo de investimentos não
registrado perante a CVM, não havia à época regras claras sobre os controles que deveriam ser
adotados pelas corretoras para supervisionar o cumprimento das normas aplicáveis a esses

21 Edital de Audiência Pública SDM n° 05/11, que antecedeu a edição da Instrução CVM no 510/2011, in verbis:“As
regras de cadastro estão dispersas em normas variadas, que, portanto, não são padronizadas, prevendo prazos,
multas e obrigações diferentes para cada participante. Algumas normas sequer preveem expressamente a necessidade
de atualização dos dados cadastrais. Esta estrutura é indesejável por várias razões. Primeiro, a ausência de
padronização dificulta os procedimentos de acompanhamento dessas atualizações. A falta de regras claras quanto à
necessidade de atualizar o cadastro gera uma defasagem nas informações disponíveis sobre certos participantes. E,
em última instância, a falta de informações cadastrais atualizadas prejudica a CVM e o mercado que desperdiçam
tempo procurando informações sobre certos participantes. (...) A proposta visa organizar, em um único normativo,
os dispositivos relativos à atualização cadastral de todos os participantes constantes do Anexo 1 à minuta de
Instrução, de modo a eliminar eventuais dúvidas acerca da obrigação de atualização por falta de previsão nas normas
até então vigentes. A minuta de Instrução pretende também padronizar o prazo para atualização cadastral, que passa
a ser de 7 (sete) dias úteis para todos os participantes constantes do Anexo 1.”
22 “Art. 1o - Os participantes indicados no Anexo 1 devem, por meio de sistema disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores: I – atualizar seus formulários cadastrais sempre que qualquer dos dados neles contido for
alterado, em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração; e II – confirmar que as informações
contidas nos formulários continuam válidas, entre os dias 1o e 31 de maio de cada ano.”
Relatório de Julgamento - DAR (1463462) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Relatório – Página 7 de 8
profissionais23; (vii) o artigo 14 da Instrução CVM no 497/201124 teria tornado mais específico o
dever previsto no artigo 13, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM no 387/2003; (viii) o artigo 17
da Instrução CVM no 497/201125, em sentido semelhante, também teria passado a especificar com
maior profundidade as obrigações relacionadas aos controles e procedimentos de fiscalização que
deveriam ser implementados pelas corretoras para supervisionar as atividades de agentes
autônomos de investimento contratados, em especial em casos de profissionais que atuassem em
escritórios remotos, caso da Camphedgex; (ix) no outro processo mencionado pela Acusação (PAS
CVM no SP2014/014), foram apresentadas duas acusações em face da Corretora e Gilberto dos
Santos, sendo que uma delas resultou em absolvição, sob o fundamento de que, ao tempo das
operações analisadas no âmbito daquele processo, a regulamentação não seria clara o suficiente
no tocante às responsabilidades e mecanismos de controle que deveriam ser adotados por
corretoras na supervisão dos agentes autônomos de investimento contratados; (x) o mesmo

23 A Corretora e Gilberto dos Santos fazem referência ao Edital de Audiência Pública 03/2010, que viria a resultar na
edição da Instrução CVM no 497/2011, que revogou a Instrução CVM no 434/2006: “Nesse sentido, o quadro atual é
capaz de gerar riscos bastante significativos para todos os participantes envolvidos. Os clientes, por um lado,
costumam ter dificuldades para, em caso de ocorrência de problemas diversos, a comprovação do ocorrido ou para
recorrer às salvaguardas institucionais (como o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos), sem saber sequer quem
é o verdadeiro responsável. Os agentes autônomos de investimento acabam sendo chamados a assumir
responsabilidades, inclusive de ordem financeira, que não se coadunam com as atividades por eles desenvolvidas. As
corretoras, por fim, não apenas assumem riscos perante os reguladores e as entidades autorreguladoras a que
estejam vinculadas, como também, e especialmente, perdem a capacidade de administrar de maneira adequada a sua
exposição aos clientes. A Minuta tem como um de seus principais objetivos corrigir estas distorções. Ela esclarece
que o intermediário é igualmente responsável por todos os seus clientes, tendo eles sido captados por meio de seus
empregados ou por agentes autônomos de investimento a ela ligados. (...) Com as presentes mudanças, a CVM
pretende, reconhecendo a importância dos agentes autônomos de investimento para a estrutura de distribuição de
valores mobiliários: (i) lançar as bases para um desenvolvimento sustentável do mercado, (ii) reduzir a possibilidade
de ocorrências capazes de minar a confiança do público investidor e (iii) deixar mais clara a estrutura de
responsabilidades no processo de distribuição.”
24 “Art. 14 - Incumbe à instituição integrante do sistema de distribuição verificar a regularidade do registro dos
agentes autônomos de investimento por ela contratados e formalizar, por meio de contrato escrito, a sua relação com
tais agentes autônomos de investimento.”
25 “Art. 17 - A instituição integrante do sistema de distribuição deve: (...) II - fiscalizar as atividades dos agentes
autônomos de investimento que atuarem em seu nome de modo a garantir o cumprimento do disposto nesta Instrução
e nas regras e procedimentos estabelecidos nos termos do inciso I; (...) § 1o Incluem-se nos mecanismos de
fiscalização referidos no inciso II, no mínimo: I - o acompanhamento das operações dos clientes, inclusive com a
realização de contatos periódicos; II – o acompanhamento das operações de titularidade dos próprios agentes
autônomos de investimento, aos quais devem se aplicar as mesmas regras e procedimentos aplicáveis às pessoas
vinculadas, na forma da regulamentação em vigor; e III - a verificação de dados de sistemas que permitam identificar
a proveniência de ordens emitidas por meio eletrônico, indícios de utilização irregular de formas de acesso e
administração irregular das carteiras dos clientes.”
Relatório de Julgamento - DAR (1463462) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Relatório – Página 8 de 8
precedente criou importantes parâmetros, quais sejam, inexistência de sinais de alertas para
irregularidades (red flags) e falta de indicação no Termo de Acusação dos procedimentos de
supervisão que deveriam ter sido adotados pela instituição intermediária; (xi) tiveram acesso aos
documentos encaminhados pela CVM somente após as operações narradas no Termo de Acusação
e tomaram ciência das potenciais irregularidades no âmbito da Camphedgex apenas após a
manifestação do Investidor perante a ouvidoria da Corretora; (xii) as trocas de e-mails trazidas aos
autos se deram a partir de conta privada de Rodrigo Antunes e as gravações telefônicas, obtidas
após solicitação específica, eram realizadas pela Camphedgex; e (xiii) as operações do Investidor
foram registradas na Corretora sob a licença de Mario de Almeida, sócio da Camphedgex e agente
autônomo de investimento regularmente cadastrado na CVM.
III.
Proposta de Termo de Compromisso e Distribuição do Processo
15.
Em 11.04.2018, a Corretora e Gilberto dos Santos apresentaram proposta conjunta de
Termo de Compromisso, propondo pagamento no valor individual de R$100.000,00 (cem mil
reais) cada um, totalizando R$200.000,00 (duzentos mil reais)26. Acompanhando a opinião do
Comitê de Termo de Compromisso27, o Colegiado deliberou pela rejeição da proposta28.
16.
Em 10.07.2018, o então Diretor Gustavo Borba foi designado relator do Processo, que foi
redistribuído para o Diretor Carlos Rebello em 25.09.2018 e para o Diretor Gustavo Gonzalez em
14.01.2020. Finalmente, em 10.11.2020, o Processo foi redistribuído para minha relatoria29.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020.
Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

26 Doc. SEI 0506182.
27 Doc. SEI 0621088.
28 Doc. SEI 0643412.
29 Docs. SEI 0553862, 0605764 e 0916814.
Relatório de Julgamento - DAR (1463462) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 1 de 15
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010324/2017-31
Reg. Col. no 1078/18
Acusados:
Massa Falida de Gradual CCTVM S.A.
Gilberto dos Santos
Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Mario Roberto Silva de Almeida
Helder Martins da Silva
Rodrigo Antunes
Assunto:
Eventual responsabilidade (i) de Rodrigo Antunes, por infração ao artigo
3o c/c artigo 8o, parágrafo primeiro, da Instrução CVM no 434/2006; (ii) da
Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.,
Mario Roberto Silva de Almeida e Helder Martins da Silva, por infração ao
artigo 8o, parágrafo primeiro, da Instrução CVM no 434/2006; e (iii) da
Massa Falida de Gradual CCTVM S.A. e Gilberto dos Santos, por infração
ao artigo 4o, caput e parágrafo único; e ao artigo 13, inciso I, alínea "c" da
Instrução CVM no 387/2003.
Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I.
Introdução
1.
Este Processo trata de temas relacionados à regulação de agentes autônomos de
investimento e corretoras, tendo sido formuladas acusações em face de 3 (três) núcleos de
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 2 de 15
responsabilidade1. Em primeiro lugar, Rodrigo Antunes será julgado por supostamente, entre
27.03.2009 e 18.01.2011, ter exercido atividade privativa de agente autônomo de investimento
sem a necessária autorização da CVM, em infração aos artigos 3° e 8°, parágrafo primeiro, da
Instrução CVM n° 434/20062, norma vigente à época dos fatos.
2.
Em segundo lugar, também será analisada neste Processo a eventual responsabilidade da
Camphedgex e seus sócios Mario de Almeida e Helder da Silva, por violação ao artigo 8o,
parágrafo primeiro, da Instrução CVM no 434/2006. Esta acusação baseia-se no fato de que
Rodrigo Antunes foi sócio da Camphedgex durante o período em questão e que o profissional teria
exercido, sem a autorização da CVM, atividades restritas a agente autônomo de investimento por
meio da referida sociedade.
3.
Em terceiro e último lugar, como decorrência do exposto no item 1 acima, a Corretora –
que mantinha contrato com a Camphedgex – bem como seu diretor Gilberto dos Santos serão
julgados em virtude de (i) não ter sido indicado à CVM o diretor estatutário da Corretora
responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/2003, em infração ao artigo 4o, caput e
parágrafo único, do mesmo normativo3; e (ii) ter sido constatada a “contratação de profissional
não autorizado pela CVM”, em violação ao artigo 13, inciso I, alínea “c”, da mesma Instrução

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído
no relatório deste voto.
2 “Art. 3o - A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica
autorizada pela CVM, que mantenha contrato para distribuição e mediação com uma ou mais instituições integrantes
do sistema de distribuição de valores mobiliários.
(...)
“Art. 8o - A autorização para o exercício da atividade de agente autônomo de investimento somente será concedida
à pessoa jurídica domiciliada no País que preencha os seguintes requisitos: (...) §1o Será admitido que a sociedade
tenha como sócios terceiros que não sejam agentes autônomos, desde que sua participação no capital social e nos
lucros não exceda de 2% (dois por cento), e que tais sócios não exerçam função de gerência ou administração ou por
qualquer modo participem das atividades que constituam o objeto social.”
3 “Art. 4o - As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o
responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução. Parágrafo único. As corretoras e o diretor
referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses
de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por
quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.”
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 3 de 15
CVM no 387/20034.
4.
Feitos esses apontamentos introdutórios, passo ao mérito do Processo.
II.
Mérito
Rodrigo Antunes
5.
O primeiro núcleo dos Acusados é formado somente por Rodrigo Antunes, profissional
que, segundo a Acusação, teria exercido atividade privativa de agente autônomo de investimento
sem a necessária autorização da CVM, em infração aos artigos 3° e 8°, parágrafo primeiro, da
Instrução CVM n° 434/2006.
6.
Entendo que a irregularidade imputada restou devidamente comprovada.
7.
O contrato social da Camphedgex e o respectivo cadastro junto à CVM atestam que
Rodrigo Antunes era sócio “não agente autônomo de investimento”, com participação inferior a
2% no capital social da sociedade, em conformidade com a parte inicial do artigo 8°, parágrafo
primeiro, da então vigente Instrução CVM no 434/2006 5.
8.
Ocorre que o trecho final do referido dispositivo trazia, expressamente, a exigência de que
a pessoa natural que ostentasse essa categoria de sócio não poderia exercer qualquer “função de
gerência ou administração”. Também não poderia, de qualquer forma, participar “das atividades
que constituam o objeto social” da sociedade.
9.
A opção regulatória feita pela Instrução CVM no 434/2006 era bastante clara, sem margem
para maiores dúvidas. Como regra geral, tinha-se o comando de que apenas agentes autônomos
pessoas naturais poderiam participar do capital social dos agentes autônomos pessoas jurídicas.
Somente em caráter excepcional, poderiam ser admitidos na sociedade sócios que não fossem
habilitados na CVM como agentes autônomos de investimentos.

4 “Art. 13 - É vedado: I – às corretoras: (...) (c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das
atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim.”
5 Doc. SEI 0047565 (fls. 72-83 e 85-89, respectivamente).
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 4 de 15
10.
Eram basicamente 2 (duas) as exigências que permitiam o aproveitamento dessa
autorização específica e pontual, a saber: (i) a participação da pessoa natural sem habilitação não
poderia ser superior a 2% do capital social da pessoa jurídica (hipótese atendida no caso concreto);
e, cumulativamente, (ii) o sócio em questão não poderia participar das atividades sociais privativas
dos agentes autônomos de investimento (situação não observada no caso concreto, como bem
demonstrado pela Acusação).
11.
Foram juntadas ao Processo diversas mensagens, enviadas e recebidas entre 29.09.2010 e
20.12.2010, que evidenciam que Rodrigo Antunes participou diretamente da consecução do objeto
social da Camphedgex. Foi provado nos autos que esse profissional, na verdade, realizava
trabalhos que somente poderiam ser desempenhados por um agente autônomo de investimento
devidamente habilitado pela CVM, nos termos da Instrução CVM n° 434/2006.
12.
As provas são inequívocas e encontram-se devidamente organizadas nos autos6. Para
referência, transcrevo alguns exemplos a seguir: (i) em 29.09.2010, Rodrigo Antunes informa ao
Investidor que “já solicitei teu resgate... cai entre hoje e amanhã”7; (ii) em 17.11.2010, Rodrigo
Antunes enviou e-mail para o Investidor, dizendo que “[s]egue em anexo gráfico de POSI3 e
planilha de acompanhamento Novembro”; (iii) em 22.11.2010, o Investidor enviou solicitação
(“Rodrigo, por favor realize 5 mil e transfira para minha conta.”), tendo sido respondido na
mesma data (“Ok, faço isso ainda hoje.”); (iv) em 03.12.2010, o Investidor fez nova solicitação
(“Rodrigo, só foram depositados R$4.000,00 na minha conta. Foi isso mesmo que você mandou?
Por favor, me mande outros 6 mil e também o saldo”); e Rodrigo Antunes, então, respondeu8
(“Devido a isso passamos o mês posicionados em ativos e para não ter prejuízos carregamos os
STOPs, mas com este seu primeiro resgate já tive que acionar um grande STOP em POSI3
vendendo parte da posição comprada, e agora vamos resgatar o montante que relata vamos
acionar (sic) outro grande STOP em ODPV3, e assim vamos assumir grandes prejuízos. (...) Mas

6 Doc. SEI 0047565 (fls. 23-51).
7 Doc. SEI 0047565 (fl. 44-v).
8 Doc. SEI 0047565 (fls. 22-28).
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 5 de 15
não sei da tua necessidade, efetuei as vendas e acionei o resgate. Aguardo posicionamento.”); (v)
em 13.12.2010, o Investidor entra em contato novamente (“Rodrigo, conforme conversa abaixo,
tive a impressão que ainda estava ganhando um pouco e não estava sabendo que estava
resgatando com prejuízo. Nunca faço isso.”); e Rodrigo Antunes respondeu na mesma data (“(...)
segue em anexo (sic) nossas compras e como as mesmas chegaram em 03/12, dia que solicitou
resgate, aí fica mais fácil enxergar (...) mas fiz o que mandou e resgatei (...)”)9; (vi) em 20.12.2010,
Rodrigo Antunes enviou o seguinte e-mail: “Segue extrato, poderá verificar taxas, notas de
compra e venda, movimentos com respectivas datas e valores. Gráficos tive problemas em anexar,
tento novamente pela manhã”10.
13.
Ante o exposto, fica comprovado que Rodrigo Antunes – sem a autorização da CVM –
recebeu e transmitiu ordens para compra e venda de valores mobiliários, para transferências
financeiras, bem como prestou informações sobre produtos e serviços oferecidos pela Corretora.
Cuida-se de um conjunto de atividades privativas de agentes autônomos de investimento, exercidas
em violação ao artigo 3o c/c artigo 8o, parágrafo primeiro, ambos da Instrução CVM no 434/2006.
Camphedgex, Mario de Almeida e Helder da Silva
14.
O segundo núcleo tratado neste Processo é composto por (i) Camphedgex, instituição
regularmente habilitada à época como agente autônomo de investimento, sociedade da qual
Rodrigo Antunes foi sócio e contratada pela Corretora; (ii) Mario de Almeida, principal sócio,
único administrador e responsável pela Camphedgex; e (iii) Helder da Silva, sócio da referida
sociedade a partir de 22.07.201011.
15.
Dessa relação, entendo que apenas Camphedgex e Mario de Almeida devem ser
responsabilizados, estando comprovada, com relação especificamente a esses acusados, infração
ao artigo 8o, parágrafo primeiro, da Instrução CVM no 434/2006.

9 Doc. SEI 0047565 (fls. 29-30).
10 Doc. SEI 0047565 (fl. 42).
11 Doc. SEI 0047565 (fls. 72-83).
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 6 de 15
16.
Os relatórios encaminhados pela Corretora12 confirmam que Mario de Almeida, agente
autônomo de investimento habilitado pela CVM, era o responsável indicado pelo atendimento do
Investidor na Camphedgex. No entanto, como exposto acima, a efetiva prestação desse serviço foi
delegada e era desenvolvida na prática por Rodrigo Antunes, profissional não autorizado pela
CVM para o exercício das atividades de agente autônomo de investimento.
17.
Além disso, até 22.07.2010, data da segunda alteração do contrato social da Camphedgex,
os sócios da sociedade eram justamente Mario de Almeida (como sócio principal e administrador)
e Rodrigo Antunes (apenas como sócio minoritário).
18.
Entendo devidamente demonstrado nos autos que Mario de Almeida – como sócio
controlador, administrador e responsável pela Camphedgex – sabia que Rodrigo Antunes não
possuía habilitação de agente autônomo de investimento, direcionou a ele o trabalho relacionado
à Corretora e ao Investidor, assim como viabilizou o exercício irregular da atividade por parte do
referido profissional.
19.
Importante destacar, também, que o contrato social da Camphedgex vigente à época13
indicava que a administração da sociedade cabia somente a Mario de Almeida, sendo ele o único
diretor estatutário com poderes de representação perante quaisquer terceiros. Ademais, Mario de
Almeida era sócio controlador da Camphedgex e titular, até 22.07.2010, de praticamente todas as
quotas de emissão da sociedade. A partir da referida data, Mario de Almeida continuou como sócio
relevante, titular de quase 50% do capital social, sendo o restante das quotas distribuído entre
outros sócios.
20.
Ainda, a conduta da Camphedgex e Mario de Almeida com relação às atividades irregulares
desenvolvidas por Rodrigo Antunes se prolongou pelo menos entre 29.09.2010 e 20.12.2010,
conforme mensagens juntadas aos autos, mencionadas acima, demonstrando não se tratar de uma
situação isolada e pontual.

12 Doc. SEI 0047565 (fls. 152, 158, 160 e 164).
13 Doc. SEI 0047565 (fl. 77, Cláusula Sétima).
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 7 de 15
21.
Quanto a Helder da Silva, todavia, não vislumbro elementos que justifiquem sua
responsabilização neste Processo. A área técnica fundamentou a Acusação exclusivamente no fato
de que Helder da Silva era agente autônomo de investimento cadastrado perante a CVM e sócio
da Camphedgex14. Nada mais foi juntado aos autos ou dito com relação à sua suposta participação,
colaboração ou ciência com relação à atuação irregular de Rodrigo Antunes.
22.
Importante notar que a mesma alteração do contrato social que tratou da entrada de Helder
da Silva como sócio da Camphedgex, em 22.07.2010, trouxe também outras 4 (quatro) pessoas
naturais para o quadro de sócios. Nenhum desses outros sócios foi mencionado ou trazido como
acusado ao presente Processo, acertadamente, a meu ver.
23.
Em complemento, deve ser considerado que a Camphedgex foi contratada pela Corretora
em 27.03.2009, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Distribuição e Mediação de
Títulos e Valores Mobiliários, Quotas de Fundos de Investimento e Derivativos (“Contrato de
Prestação de Serviços”)15. E Helder da Silva, como informado acima, ingressou no quadro de
sócios da sociedade de agente autônomos de investimento somente em 22.07.201016, portanto,
mais de um ano e meio depois do início do relacionamento entre Camphedgex e Corretora.
24.
Chama atenção, ainda, que Helder da Silva tenha recebido, quando do seu ingresso na
Camphedgex, apenas 10 (dez) quotas, representativas de meros 0,10% do capital social. Um outro
sócio com habilitação de agente autônomo de investimento, por exemplo, recebeu na mesma
oportunidade o equivalente a 49% do capital social.
25.
Dessa forma, não parece demonstrado e nem sugerido no Processo que Helder da Silva

14 Termo de Acusação: “23. Cumpre mencionar que a Instrução CVM no 434/06 impunha aos sócios a
responsabilidade perante a CVM pelas atividades da sociedade de agentes autônomos: ‘Art. 8o - A autorização para
o exercício da atividade de agente autônomo de investimento somente será concedida à pessoa jurídica domiciliada
no País que preencha os seguintes requisitos: (...) II – tenha como sócios unicamente agentes autônomos autorizados
pela CVM, e a eles seja atribuído, com exclusividade, o exercício das atividades referidas no art. 2o, sendo todos os
sócios responsáveis perante a CVM pelas atividades da sociedade.’ 24. À época das irregularidades, os sócios da
CAMPHEDGEX eram MARIO ROBERTO e HELDER, como mencionado no parágrafo 13 acima.”
15 Doc. SEI 0047565 (fls. 66-71).
16 Doc. SEI 0047565 (fls. 72-79).
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 8 de 15
ocupava à época uma posição suficientemente relevante à frente da sociedade que pudesse indicar
eventual ciência ou participação na atuação irregular desenvolvida por Rodrigo Antunes.
26.
Cumpre destacar que não havia na Instrução CVM no 434/2006, assim como não há na
Instrução CVM no 497/2011, previsão de que um agente autônomo de investimento pessoa natural
com participação ínfima no capital social e sem posição de administrador tenha a obrigação de
supervisionar e responder por eventual questão porventura identificada na rotina e no trabalho dos
demais sócios da sociedade. Eventual construção interpretativa nessa linha inviabilizaria por
completo a atividade de agente autônomo de investimento no Brasil. Da mesma forma, tampouco
existia, assim como não há na regulamentação hoje em vigor, a figura do diretor responsável no
âmbito das sociedades de agentes autônomos de investimentos.
27.
Ante o exposto, voto pela absolvição de Helder da Silva, por não ter identificado prova nos
autos que justifique a sua condenação por infração ao artigo 8o, parágrafo primeiro, da Instrução
CVM no 434/2006.
Corretora e Gilberto dos Santos
28.
O terceiro e último núcleo deste Processo consiste na Corretora e seu diretor responsável à
época, Gilberto dos Santos, aos quais foram imputadas duas acusações: (i) por não terem indicado
à CVM o diretor estatutário responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/2003, em
infração ao artigo 4o, caput e parágrafo único, do mesmo normativo; e (ii) no caso das atividades
desenvolvidas por Rodrigo Antunes, “diante da contratação de profissional não autorizado pela
CVM”, teriam infringido o artigo 13, inciso I, alínea “c”, também da Instrução CVM no 387/2003.
29.
Com relação à acusação de ausência de indicação à CVM do diretor estatutário responsável
pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/2003, em consonância com a jurisprudência da CVM,
voto pela absolvição da Corretora e Gilberto dos Santos.
30.
A Corretora, objetivamente, informou à CVM apenas em 04.12.2015 a mudança do diretor
responsável ocorrida em 28.09.2009. Todavia, alguns fatos identificados nos autos são relevantes
e merecem observações específicas, até mesmo em atenção ao princípio da insignificância,
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 9 de 15
reconhecido pelo Colegiado em diversos precedentes17.
31.
No caso concreto, a atualização cadastral junto à Autarquia foi realizada ainda nas etapas
preliminares deste Processo, em resposta à primeira solicitação de manifestação prévia18. Ou seja,
foi a Corretora que prestou e regularizou as informações cadastrais ainda na fase de investigação,
antes de questionamentos nesse sentido pela área técnica. A atualização da informação, aliás,
ocorreu quase 2 (dois) anos antes da formulação do Termo de Acusação, o que só veio a ocorrer
em 27.10.2017.
32.
Juridicamente, tanto do ponto de vista legal quanto regulatório, a posição formal do diretor
responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/2003 nunca esteve desocupada ou em
aberto. A reunião de Diretoria da Corretora ocorreu em 28.09.2009 e o protocolo do ato societário
na Junta Comercial competente efetivamente se deu em 14.10.2009, dentro dos 30 (trinta) dias
necessários para a produção de seus efeitos desde o dia de sua assinatura, inclusive perante
terceiros19. A publicidade conferida à reunião de Diretoria em questão, por meio do arquivamento
na Junta Comercial e oponibilidade de seus efeitos perante terceiros, deve ser levada em
consideração.
33.
Em complemento, deve ser observado que à época dos fatos, em 2009, não havia na
regulamentação que tratava do cadastro dos participantes de mercado uma exigência específica e
objetiva de prazo com relação ao cumprimento da obrigação prevista no artigo 4o, caput e
parágrafo único, da Instrução CVM no 387/2003. Corroborando esse ponto, a defesa trouxe
ponderação relevante feita pela CVM no âmbito da audiência pública que antecedeu a edição da

17 Alguns exemplos a seguir: (i) PAS CVM n° RJ2005/033, Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em
05.10.2005; (ii) PAS CVM no 14/03, Diretor Relator Pedro Marcilio, julgado em 15.05.2007; (iii) PAS CVM no
2002/6982, Diretora Relatora Norma Parente, julgado em 18.12.2003; (iv) PAS CVM no RJ2013/4328, Diretor Relator
Pablo Renteria, julgado em 01.09.2015; (v) PAS CVM no 11/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em
30.01.2018; (vi) PAS CVM no RJ2015/2027, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, julgado em 02.04.2019; e (vii) PAS
CVM no 2002/6982, julgado em 18.12.2003, Diretora Relatora Norma Parente.
18 Docs. SEI 0061915 e 0064369.
19 Art. 36 da Lei n° 8.934/1994: “Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do
arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.”
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 10 de 15
Instrução CVM no 510/201120, confirmando que as normas que tratavam do tema eram esparsas e
propondo um aprimoramento do aparato regulatório aplicável.
34.
Em linha com a minha conclusão, parece oportuno transcrever entendimento consolidado
em julgado recente do Colegiado:
“não são todas as infrações administrativas que apresentam justa causa para instauração de
processo sancionador, mas somente aquelas em que a punição se mostre como medida necessária
e adequada, tendo em vista as finalidades da CVM em sua atividade sancionadora. Nesse sentido,
vale notar que o legislador prestigiou e reforçou, por meio da alteração do §4o do artigo 9o da Lei
no 6.385/1976 pela Lei no 13.506/2017, a utilização de outros instrumentos de supervisão que se
mostrem mais adequados a casos que envolvam pouca relevância da conduta e baixa
expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.” (PAS CVM no 11/2013, Diretor Relator
Gustavo Gonzalez, julgado em 30.01.2018)
35.
Ante o exposto, voto pela absolvição da Corretora e Gilberto dos Santos da acusação de
infração ao artigo 4o, caput e parágrafo único, da Instrução CVM no 387/2003.
36.
A segunda imputação formulada em face da Corretora e Gilberto dos Santos refere-se a
eventual violação ao artigo 13, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM no 387/2003, em virtude das
atividades exercidas por Rodrigo Antunes junto ao Investidor. O mencionado dispositivo vedava
às corretoras “utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das
atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim”.

20 “As regras de cadastro estão dispersas em normas variadas, que, portanto, não são padronizadas, prevendo prazos,
multas e obrigações diferentes para cada participante. Algumas normas sequer preveem expressamente a necessidade
de atualização dos dados cadastrais. Esta estrutura é indesejável por várias razões. Primeiro, a ausência de
padronização dificulta os procedimentos de acompanhamento dessas atualizações. A falta de regras claras quanto à
necessidade de atualizar o cadastro gera uma defasagem nas informações disponíveis sobre certos participantes. E,
em última instância, a falta de informações cadastrais atualizadas prejudica a CVM e o mercado que desperdiçam
tempo procurando informações sobre certos participantes. (...) A proposta visa organizar, em um único normativo,
os dispositivos relativos à atualização cadastral de todos os participantes constantes do Anexo 1 à minuta de
Instrução, de modo a eliminar eventuais dúvidas acerca da obrigação de atualização por falta de previsão nas normas
até então vigentes. A minuta de Instrução pretende também padronizar o prazo para atualização cadastral, que passa
a ser de 7 (sete) dias úteis para todos os participantes constantes do Anexo 1.”
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 11 de 15
37.
Entendo que a Corretora e Gilberto dos Santos devem ser absolvidos dessa segunda
imputação, pelos seguintes motivos.
38.
Lembro que os eventos objeto do Processo ocorreram em 2009, há mais de 10 (dez) anos.
Isso nos impede de replicar para um passado tão distante os padrões regulatórios de conduta, de
supervisão e de monitoramento hoje existentes e atualmente exigidos das corretoras no
relacionamento com a sua rede de agentes autônomos de investimento.
39.
Um dificultador adicional consiste no fato de que as questões tratadas neste Processo,
especificamente, inserem-se em uma indústria extremamente dinâmica e inovadora, que tem
passado por relevantes mudanças e forte crescimento nos últimos anos. A fotografia do setor de
hoje, em todos os sentidos e por qualquer ângulo, não guarda muita relação com a daquele tempo.
À época dos fatos, as corretoras e demais intermediários possuíam (além de outras normas de
regência) outro padrão de comportamento, outros parâmetros de diligência e outros mecanismos
de acompanhamento e supervisão de questões internas dos agentes autônomos de investimentos.
40.
A definição da exata medida do padrão de diligência exigido dos intermediários quando da
vigência da Instrução CVM no 434/2006 não é um desafio novo, já tendo sido enfrentado pelo
Colegiado da CVM. O voto abaixo, do Diretor Relator Pablo Renteria, foi acompanhado por
unanimidade, in verbis:
“[a]o tempo dos fatos, compreendidos entre 2009 e 2010, ainda não havia clareza entre os
participantes do mercado a respeito das práticas que deveriam ser adotadas pelos intermediários
para fiscalizar a atuação irregular de agentes autônomos. Desde então, tal cenário alterou-se
significativamente. Nos dias atuais, prevalece o entendimento de que o dever de supervisão, que
incumbe aos intermediários, compreende a execução de rotinas de fiscalização robustas, tais como
a realização de inspeção in loco nas instalações da sociedade de agentes autônomos com o fim de
verificar a atuação de pessoas não autorizadas pela CVM.”21.
41.
O precedente acima transcrito guarda especial pertinência com este Processo. Na
oportunidade, concluiu-se pela absolvição da mesma acusação de que a corretora teria permitido

21 Item 36 do voto. PAS CVM no SP2014/014, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 12.09.2017.
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 12 de 15
o exercício de atividade privativa de agente autônomo de investimento por profissional sem
autorização da CVM, também por meio de uma sociedade de agente autônomo de investimento
devidamente credenciada para tanto. Esse outro caso contou também com a Corretora e Gilberto
dos Santos como acusados, tendo sido ambos absolvidos desta acusação específica22.
42.
Cabe à Acusação demonstrar culpa ou dolo imputável aos intermediários e seus respectivos
diretores responsáveis quanto à suposta utilização de pessoas não autorizadas pela CVM em suas
atividades. Nesse sentido, a Instrução CVM no 434/2006, ao tratar da responsabilidade
administrativa do agente autônomo de investimento, no artigo 17, parágrafo segundo, determinava
que “a responsabilidade administrativa da instituição intermediária decorrerá de eventual falta
em seu dever de supervisão sobre os atos praticados pelo agente autônomo”.
43.
Neste Processo, entendo que essa responsabilidade não restou comprovada.
44.
O Contrato de Prestação de Serviços – supracitado, firmado entre Corretora e Camphedgex
– atribuiu diversos deveres e obrigações às partes. A sociedade de agente autônomo de
investimentos, por exemplo, (i) assumiu a obrigação de “garantir e comprovar que todos os seus
membros são agentes autônomos de investimento, autorizados pela CVM, nos termos da
regulamentação em vigor” (cláusula 3.1.II); bem como (ii) declarou e garantiu à Corretora que
estava “devidamente registrada e habilitada junto à CVM, não havendo qualquer fato impeditivo
ou ilegal que vede ou limite o exercício regular de suas atribuições” (cláusula 7.6); e que todos os
seus membros “possuem cadastro na CVM (...), nos termos da regulamentação em vigor”
(cláusula 7.8).
45.
A cronologia dos acontecimentos também ajuda a Corretora e Gilberto dos Santos. Como
demonstrado acima, as mensagens trocadas entre o Investidor e Rodrigo Antunes que foram

22 “35. No entanto, julgo que não há provas suficientes nos autos a demonstrar que a Gradual e Gilberto dos Santos
tenham violado o seu dever de supervisão ao permitir a atuação irregular de Diego Centelhas como agente autônomo
de investimento. Com efeito, não há nos autos provas de que a Corretora tenha recebido e ignorado sinais de alerta
a respeito da atuação irregular de Diego Centelhas como agente autônomo de investimentos. Tampouco o Termo de
Acusação indica quais seriam os procedimentos de supervisão que a Gradual teria deixado de adotar.”

Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 13 de 15
juntadas aos autos se estenderam de 29.09.2010 a 20.12.2010. Menos de um mês depois desse
período, em 18.01.2011, a Corretora encerrou o vínculo contratual com a Camphedgex por meio
de um distrato23. Quase 4 (quatro) meses depois, em 16.05.2011, o Investidor apresentou a sua
primeira e única reclamação à CVM com relação aos temas tratados neste Processo. Essa
concatenação de eventos e de datas parece atender o comando regulatório de dever de supervisão
existente à época e imposto a Corretora e Gilberto dos Santos.
46.
Ademais, Rodrigo Antunes mantinha contato com o Investidor por meio de seu e-mail
pessoal e de “conversas de MSN”. A única gravação telefônica, segundo informação da Corretora,
teria sido realizada pela Camphedgex, o que não foi comentado pela Acusação24. As ordens,
atividades e demais interações realizadas entre Rodrigo Antunes e o Investidor eram registradas
perante a Corretora como se estivessem ocorrendo por meio de Mario de Almeida, um agente
autônomo de investimento regularmente habilitado pela CVM, principal sócio e único
administrador da Camphedgex.
47.
Não vejo provas, portanto, que confirmem que houve efetivos sinais de alerta relacionados
a possíveis irregularidades na atuação de Rodrigo Antunes, dentro da Camphedgex, que poderiam
ter chamado a atenção da Corretora, especificamente no que diz respeito à atuação do referido
profissional sem autorização da CVM nesse sentido. Todos esses fatos indicam, a meu ver, que
não é possível afirmar que houve falha de supervisão da Corretora em relação à Camphedgex.
48.
Assim, voto pela absolvição da Corretora e Gilberto dos Santos com relação à acusação de
infração ao artigo 13, inciso I, alínea “c”, da Instrução CVM no 387/2003.
III.
Dosimetria e Conclusão
49.
O exercício da atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada
consiste em infração considerada grave para os fins previstos no parágrafo terceiro do artigo 11 da

23 Doc. SEI 0047565 (fls. 80-81).
24 Doc. SEI 0047566. O dever de manter sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com clientes foi
determinada pela CVM por meio da Instrução CVM no 505/2011 e os intermediários tiveram até 01.02.2013 para se
adaptar às mudanças regulatórias (artigos 14 e 37).
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 14 de 15
Lei no 6.385/1976, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM no 434/200625.
50.
Sobre a dosimetria das condenações aqui propostas, levo em consideração, como
circunstâncias atenuantes, (i) o fato de a conduta irregular comprovada nos autos ter ocorrido
durante 3 (três) meses, entre 29.09.2010 e 20.12.2010; (ii) os bons antecedentes; e (iii) o fato de a
irregularidade aqui julgada e comprovada no Processo ter se limitado a um único cliente.
51.
Nesses termos, também faço referência e acompanho os parâmetros de dosimetria adotados
pelo Colegiado da CVM em precedentes recentes, observadas as peculiaridades de cada caso26.
52.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/1976, voto pela:
(i)
Condenação de Rodrigo Antunes, à penalidade de multa no valor de R$100.000,00
(cem mil reais), por infração ao artigo 3o c/c artigo 8o, parágrafo primeiro, ambos da
Instrução CVM no 434/2006;
(ii)
Condenação de Mario Roberto Silva de Almeida, à penalidade de multa no valor de
R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), por infração ao artigo 8o, parágrafo
primeiro, da Instrução CVM no 434/2006;
(iii)
Condenação de Camphedgex Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos
Ltda., à penalidade de multa no valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
reais), por infração artigo 8o, parágrafo primeiro, da Instrução CVM no 434/2006; e
(iv)
Absolvição de Massa Falida de Gradual CCTVM S.A., Gilberto dos Santos e Helder
Martins da Silva de todas as acusações contra eles formuladas.
53.
Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento à Procuradoria da República no

25 “Art. 18. Constituem infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: I – o
exercício da atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, nos termos desta Instrução,
ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos; (...)”
26 Alguns exemplos a seguir: (i) PAS CVM n° RJ2017/977, julgado em 02.04.2019, Diretor Relator Gustavo Gonzalez;
(ii) PAS CVM no SP2014/014, julgado em 12.09.2017, Diretor Relator Pablo Renteria; (iii) PAS CVM no 06/2009,
julgado em 22.03.2011, Diretor Relator Eli Loria; (iv) PAS CVM no RJ2007/4414, julgado em 16.08.2011, Diretor
Relator Alexsandro Broedel; (v) PAS CVM no RJ2006/4422, julgado em 07.06.2011, Diretor Relator Eli Loria.
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010324/2017-31 – Voto – Página 15 de 15
Estado do Paraná, em complemento ao Ofício no 14/2018/CVM/SPS, de 07.02.201827.
É como voto.
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

27 Doc. SEI 0435609.
Voto Em Sessão De Julgamento - DAR (1463463) SEI 19957.010324/2017-31 / pg. 26